Tribunal: TJSP
Processo: 0018292-60.2011.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018292-60.2011.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ADILSON DE ARRUDA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0018292-60.2011.8.26.0127/50000 - Carapicuíba
2
VOTO No 3025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0018292-60.2011.8.26.0127/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO(A): Adilson de Arruda Campos
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ausência das hipóteses previstas pelo art. 1.022, do
Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente
infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual
converteu o julgamento em diligência para determinar a realização de nova
perícia, arbitrando os honorários da perita nomeada em R$ 900,00.
Sustenta a autarquia, em síntese, que a fixação da referida verba
deu-se em valor acima daqueles previstos na Resolução 232, de 13/07/2016, do
CNJ. Prequestionou a matéria para fins recursais.
Noticiado o falecimento do obreiro, procedeu-se à habilitação de
seus sucessores (fls. 199 e seguintes).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer ponto a
ser integrado.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Note-se que a peça recursal ora em análise nem sequer aponta a
presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado proferido,
limitando-se a manifestar mera irresignação com o quantum arbitrado a título da
honorários periciais.
Friso que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0018292-60.2011.8.26.0127/50000 - Carapicuíba
3
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam
tão somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar
a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Por fim, em razão do óbito do segurado, far-se-á necessária a
intimação da profissional médica nomeada para que emita parecer acerca da
possibilidade de realização do ato pericial de maneira indireta, mediante análise
dos elementos de prova já existentes nos autos, inclusive a fim de verificar se
persiste a necessidade de realização da prova.
Acerca do aventado prequestionamento, ressalto que a mera
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para este fim, nos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil: "Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator